Tribunal: TCU
Processo: 033.992/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Elisia Vieira Martins Ferreira contra decisão que julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Elísia Vieira Martins Ferreira contra o Acórdão 7639/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, aplicando-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao recurso para diminuir o valor da multa aplicada no item 9.3 do Acórdão 7639/2020-TCU-Primeira Câmara para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); 9.2. remeter cópia deste acórdão à recorrente.